Tribunal: TJMT
Processo: 1027603-74.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027603-74.2025.8.11.0001
EMBARGANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
EMBARGADA: JANETE APARECIDA PASTORE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO PÓS-BARIÁTRICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão da Terceira Turma Recursal do TJMT que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela operadora, mantendo-se a condenação ao reembolso integral de procedimento cirúrgico pós-bariátrico e à indenização por danos morais. A embargante alega omissão do colegiado por não observar jurisprudência de outra Turma Recursal, além de sustentar a existência de respaldo contratual para limitação do reembolso e ausência de dano moral. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e prequestionamento de normas constitucionais. A parte embargada, em contrarrazões, defende a inexistência de vícios no julgado e pleiteia a aplicação de multa por suposto caráter protelatório dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão ao não considerar precedentes de outra Turma Recursal; (ii) examinar a existência de vício de contradição, obscuridade ou erro material na fundamentação do julgado; e (iii) avaliar a existência de caráter manifestamente protelatório nos embargos para fins de aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera divergência entre entendimentos de Turmas Recursais não configura omissão passível de correção por embargos de declaração, tampouco impõe ao colegiado o dever de rebater individualmente todos os precedentes invocados pelas partes, desde que a fundamentação da decisão seja suficiente e autônoma.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões de mérito, reconhecendo a natureza reparadora e funcional do procedimento pós-bariátrico e a abusividade da negativa de cobertura, com conclusão lógica pela manutenção do reembolso integral e da indenização por danos morais, sem identificação de contradições ou obscuridades.
5. A insatisfação da parte com a valoração da prova ou com o entendimento jurídico adotado não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, recurso de natureza integrativa e não substitutiva.
6. A ausência de indícios de má-fé, abuso do direito de recorrer ou utilização do recurso como manobra protelatória afasta a imposição de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
7. Inviável a majoração de honorários advocatícios em sede de embargos de declaração que não alteram o resultado do julgamento, tampouco implicam acréscimo de complexidade à atuação da parte contrária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A divergência entre Turmas Recursais não configura omissão apta a ensejar embargos de declaração quando a decisão recorrida apresenta fundamentação clara, suficiente e autônoma. 2. A rediscussão do mérito da causa não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, que têm por finalidade exclusiva sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. A ausência de indícios de má-fé ou de intento protelatório afasta a imposição de multa por embargos meramente rejeitados. 4. Não cabe majoração de honorários advocatícios em sede de embargos de declaração que não modificam o julgamento anterior nem demandam nova atividade processual relevante da parte vencedora.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024513-61.2025.8.11.0000, Rela. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027603-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANETE APARECIDA PASTORE - CPF: 362.344.191-00 (RECORRIDO), SERGIO SANTOS FERNANDEZ - CPF: 383.637.121-91 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0180-27 (RECORRENTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026